Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-34.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA SOUZA - CPF: 045.726.381-44 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida NATALIA FERREIRA SOUZA postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada.

2. A empresa Recorrida sustenta ter entregado o produto contratado e que a medição no sistema EAQ pela consumidora não é fidedigno, tendo em vista que outros fatores contribuem para a medição, como estar utilizando a internet em outros aparelhos e em aplicativos no próprio aparelho utilizado para o teste.

3. Nesse sentido, não há como vislumbrar a ocorrência de falha na prestação de serviço.

4. Ademais, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a redução do fornecimento de banda larga de internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

5. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, essencialmente em relação ao fornecimento de banda larga de internet, sendo que a Recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em total desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida NATALIA FERREIRA SOUZA postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu o dever indenizatório e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais.

Inconformada, a Recorrente OI MÓVEL S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse julgado improcedente os pedidos formulados pela Recorrida.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020